Tribunal: TJMT
Processo: 1022641-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022641-92.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GTL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.173.266/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GTL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.173.266/0001-40 (RECORRIDO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , acolheu a questão de ordem suscitada em plenário e não conheceu da remessa necessária.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI, OAB/SP 370390-A.

Desembargadores:

A questão de ordem ora apresentada é no sentido de que não deveria haver o conhecimento da presente Remessa Necessária, tendo em vista o art. 496, § 4o, II do CPC.

A decisão de piso está baseada em um Recurso com Repercussão Geral que versava sobre a matéria, o Tema 16 do STF.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Concordo com a questão de ordem suscitada pelo douto advogado, até porque se trata do Tema 16 do STF, que foi Repercussão Geral.

Retifico o parecer escrito no sentido de não conhecer da Remessa Necessária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 1022641-92.2019.8.11.0041 - PJE

INTERESSADO (A):

GTL TRANSPORTES LTDA

INTERESSADO (A):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de mandado de segurança impetrado por
GTL TRANSPORTES LTDA
., concedeu a ordem para determinar ao Fisco estadual (autoridade coatora) a abstenção de lançar créditos em desfavor da impetrante referentes a cobrança Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN – Lei Estadual n. 4.547, de 1982).

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 30316054).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (Id. 32013995).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 23 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Remessa Necessária em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de mandado de segurança impetrado por
GTL TRANSPORTES LTDA,
concedeu a ordem para determinar ao Fisco estadual (autoridade coatora) a abstenção de lançar créditos em desfavor da impetrante referentes a cobrança Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN – Lei Estadual n. 4.547, de 1982).

Na sessão realizada em 11 de maio de 2020, o douto advogado da empresa Autora arguiu questão de ordem, acerca do não conhecimento da remessa necessária, pois a decisão de primeiro grau está baseada em Recurso com Repercussão Geral que versava sobre a matéria, cadastrado sob o Tema 16 do STF.

Com razão a Impetrante.

Não obstante o Magistrado singular, prolator da sentença, ter determinado o envio dos autos para remessa necessária, fato é que a submissão ao duplo grau de jurisdição é dispensável quando a condenação estiver fundamentada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, conforme prevê o art. 496, § 4o, II, do NCPC,
in verbis
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. [Destaquei]

In casu
, verifica-se que a matéria debatida se refere a ilegalidade da
cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais, pois tal fato tributário deve ser considerado como imposto, haja vista que se trata de serviço geral e indivisível.

Sendo assim, a sentença posta ao reexame se encaixa perfeitamente na previsão legal acima, porquanto foi proferida com fulcro no Recurso Extraordinário n° 643.247/SP, do Supremo Tribunal Federal, sob a ótica da repercussão geral, em que foi reconhecida a impossibilidade dos Municípios em instituir a taxa de combate ao incêndio, o qual restou assim ementado:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (RE 643.247/SP - Relator: Min. MARCO AURÉLIO - j. 01/08/2017 - Tribunal Pleno).

Portanto, não deve ser conhecido o reexame necessário, haja vista o disposto no artigo 496, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA FUNDADA EM REPERCUSSÃO GERAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 496, § 4o, DO CPC/15. TRIBUTÁRIO. PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. EXCLUSÃO DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. RE No 559.937. REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. 1.
O reexame necessário não deve ser conhecido, quando a sentença é fundada em jurisprudência julgada sob o rito da repercussão geral pelo A. Supremo Tribunal Federal. Inteligência do artigo 496, § 4o, inciso II, do novo Código de Processo Civil.
2. Dos autos, verifica-se que a matéria debatida refere-se à exclusão do ICMS, PIS-Importação e COFINS-Importação da base de cálculo das mencionadas contribuições, esta que foi submetida à sistemática da repercussão geral pelo A. Supremo Tribunal Federal, através do RE no 559.937. 3. Reexame necessário não conhecido. (TRF-3 - REO: 00040606820164036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/04/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/04/2017) [Destaquei]

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO do reexame necessário
.

É como voto.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – PRECEDENTE DO STF - REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO EM RECURSO JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.

O reexame necessário não deve ser conhecido, quando a sentença é fundada em jurisprudência julgada sob o rito da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Inteligência do artigo 496, § 4o, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020